Tribunal: TJMT
Processo: 1079158-67.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1079158-67.2024.8.11.0001.
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: MARCIA CARLA CARPINSKI
RECORRIDOS: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO -AÇÃO INDENIZATÓRIA- CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DO SERVIÇO POR 16H ––– ÔNUS DA PROVA - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória, ora Recorrente, alega falha na prestação de serviço em decorrência da interrupção no fornecimento de energia por problemas técnicos
2. Sentença de improcedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) A esse respeito, não se tratando de suspensão indevida, a Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, em seu art. 362, IV, estabelece o prazo de 24 horas para a religação nesses casos:"Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção: IV - 24 (vinte e quatro) horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana."Cabe ressaltar que os protocolos administrativos colacionados à exordial não evidenciam a suspensão do serviço por período superior ao apontado pela concessionária, posto que sequer foram emitidos em atendimento realizado pela autora, mas por terceira pessoa (de nome CLAUDIA) e referente a outra unidade consumidora.Dessa forma, não verifico nos autos qualquer falha na prestação de serviço por parte da reclamada.Quanto aos danos morais, a mera interrupção do fornecimento elétrico, por si só, não é suficiente para ensejar indenização, cabendo à parte reclamante a comprovação dos supostos danos extrapatrimoniais alegados, o que não fez, não colacionando qualquer documentação nesse sentido.Com efeito, não obstante admitida a responsabilidade da reclamada pelo evento, verifica-se que a reclamante não noticia nenhum prejuízo eventualmente suportado, sequer invoca algum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago de sua personalidade, motivo pelo qual não há que se falar em dano moral indenizável.Importante salientar que, na hipótese dos autos, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela ausência do fornecimento de energia elétrica por menos de vinte e quatro horas, sem que tenha sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústiaSalienta-se que não se está a concluir pela ausência de aborrecimento com o evento. É inegável que a reclamante enfrentou dissabores. O que não se verifica é que tais dissabores tenham sido motivo de profundo abalo moral ou lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade.Assim, ausentes circunstâncias específicas que permitam aferir a violação de algum direito da personalidade da parte autora, o pedido de compensação por danos morais não procede.Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 269, I, do Código de Processo Civil, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA do pleito.Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95(...)”
4. No tocante ao cerceamento de defesa, não obstante se tratar de relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser aplicada em questões específicas e desde que presente a hipossuficiência do consumidor, sendo a reclamada mais apta a provar o insucesso da demanda do que aquele a demonstrar a sua procedência e a prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, no presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar os danos sofridos, o que não ocorreu, eis que a energia foi restabelecida menos de 24, bem como requereu julgamento antecipado em conciliação, conforme consta no id. 273791363.
5.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6. Recurso conhecido e não provido.
7. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079158-67.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIA CARLA CARPINSKI - CPF: 940.529.139-49 (RECORRENTE), ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (ADVOGADO), CLAUDIA SIQUEIRA JUCA - CPF: 048.212.761-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025